Tribunal: STF
Processo: HC 269491
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Roberto Correia de Andrade, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental nos EDcl no HC nº 1.056.122/BA, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Narram os autos que o paciente, vereador do Município de Formosa do Rio Preto/BA, é réu pela suposta prática do crime previsto no art. 140, c/c art. 141, II e III, do Código Penal, em queixa-crime promovida pelo Prefeito do citado município.
Impetrado Habeas Corpus perante o Tribunal Local, a ordem foi denegada.
Nesse writ, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista a inviolabilidade parlamentar material e a presunção absoluta do nexo funcional das manifestações do paciente em plenário.
Defende que a divulgação de suas manifestações em redes sociais, no exercício do mandato, é extensão natural da inviolabilidade que possui pelo cargo que ocupa.
Aduz, ainda, que as falas proferidas possuem nexo funcional irrefutável, inerentes a sua atuação fiscalizatória.
Lado outro, sustenta a atipicidade da conduta que lhe foi imputada e a ausência de animus injuriandi.
Requer-se, ao final,

“Liminarmente, a suspensão imediata do curso da ação penal nº 8001202-69.2024.8.05.0081, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, em razão do manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente.
No mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento da ação penal nº 8001202-69.2024.8.05.0081, por atipicidade da conduta imputada ao paciente, em razão da incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, e, subsidiariamente, pela ausência do elemento subjetivo específico exigido pelo art. 140 do Código Penal.”

A liminar foi indeferida (e-doc. 11).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de conhecimento ou denegação da ordem (e-doc. 13).
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. A decisão agravada, integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração, concluiu que, embora o habeas corpus primevo não tenha sido conhecido em razão do óbice da Súmula 691 do STF, houve análise suficiente do mérito para afastar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal.
2. A defesa, no agravo regimental, limitou-se a reproduzir os fundamentos já deduzidos nos embargos de declaração, sem impugnar de forma específica e dialética os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, em obediência ao princípio da dialeticidade.
5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que prevê a inviabilidade do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 6)

Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“O agravo regimental não merece ser conhecido. 
A decisão agravada, devidamente integrada pela decisão de fls. 325-327, que apreciou os embargos de declaração, assentou de forma expressa que, embora o habeas corpus primevo não tenha sido conhecido em razão do óbice da Súmula n. 691 do STF, houve incursão suficiente no mérito para afastar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal.
Na oportunidade, ficou consignado que a análise da alegada ilegalidade não se limitou a um exame meramente formal, mas alcançou o conteúdo substancial da controvérsia, justamente para verificar a inexistência de constrangimento ilegal flagrante que autorizasse a atuação excepcional desta Corte.
Todavia, no presente agravo regimental, a defesa limita-se a reproduzir os fundamentos já deduzidos nos embargos de declaração, insistindo na inexistência de tríplice identidade entre os writs, sem enfrentar o fundamento central da decisão agravada, qual seja, o de que a matéria de mérito já havia sido apreciada no contexto da análise do cabimento - ou não - da concessão da ordem de ofício.
Ao ignorar que a decisão monocrática foi expressamente integrada pelo julgamento dos embargos declaratórios, o agravante deixa de impugnar, de maneira específica e dialética, os fundamentos efetivos do decisum, o que atrai, de forma incontornável, a incidência do óbice da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar de forma direta, clara e específica, todos os fundamentos que dão suporte à decisão agravada, demonstrando o desacerto do julgado a partir de sua motivação específica.
A mera reiteração de argumentos anteriormente expendidos, sem o enfrentamento dos fundamentos adotados na decisão impugnada, revela inconformismo com o resultado, mas não satisfaz a exigência de dialeticidade.
Esta Corte tem entendimento jurisprudencial firme no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
(...)
Ante o exposto, nego não conheço do agravo regimental.
É o voto.”

Anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, ainda que superado esse óbice, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração. 
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 
1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 
2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 
4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 
5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
 
Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente